Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-24.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005336-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO CRISTIAN LOPES DA SILVA - CPF: 014.507.801-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI GEREMIA DA SILVA - CPF: 047.181.881-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AHMAD CARVALHO DE SOUSA - CPF: 038.884.831-66 (VÍTIMA), POSTO DE COMBUSTÍVEL SHELL PRIME (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL
(ART. 302, § 3º DA LEI N. 9.503/1997) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO — PROVA TÉCNICA ELABORADA POR PERITO OFICIAL CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS – CULPA CONSTATADA E DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE —
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA CONSTATAR A EMBRIAGUEZ –
DICÇÃO DO ENUNCIADO N.º 08
DA TCCR/TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, assim como o fato de que conduzia seu veículo sob efeito de álcool, ensejando o aumento do risco que se concretizou no resultado fatal, tudo a permitir da formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa, assim como o pleito de desclassificação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1005336-24.2021.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
, e à
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la
pelo mesmo período da sanção privativa de liberdade, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 302, §3º da Lei n. 9.503/1997
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193033848, a i. Defesa pretende
a
absolvição
, aduzindo, em linhas gerais, a ausência de comprovação da culpa atribuída ao réu, ao mesmo tempo em que alega a imprevisibilidade do resultado e tangencia a culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
, com afastamento da qualificadora atinente ao estado de embriaguez do acusado, tida por não comprovada; e, por fim,
prequestiona
a matéria correlata a fim de viabilizar a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 193033851, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202008188, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 193033844), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 28/03/2021, por volta de 19h40min, em via pública, situada na Av. Miguel Sutil, Bairro Jardim Santa Marta, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, nesta Capital, o ora recorrente
FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA
conduziu o veículo automotor VW/Voyage, de cor prata e placas NJK-1575, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e com imprudência, violando dever de cuidado, deu causa a morte do ofendido
Ahmad Carvalho de Sousa
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o acusado havia ingerido bebida alcoólica e, embriagado, assumiu a direção de seu veículo até o ponto em que, na citada via, invadiu a pista da direita, possivelmente para adentrar no posto de combustível
“Morada Shell”
, e colidiu na traseira da motocicleta Yamaha/Factor 125, de cor roxa e placa OBH-2023, que era conduzida pela vítima
Ahmad Carvalho de Sousa
.

Segundo o apurado, com a colisão, a vítima foi arremessada contra um pilar de proteção de madeira, na entrada do posto de combustível
“Morada Shell”
. Em razão das lesões sofridas, a vítima foi a óbito no local do acidente.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
condenação
do acusado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 302, §3º da Lei n. 9.503/1997
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição secundado pela desclassificação:

A par do relatado, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de que não restou comprovada a culpa do réu para o acidente de trânsito, reputando se tratar de fatalidade que sequer poderia ser previsível, máxime quando tangencia a culpa exclusiva da vítima; ao que alia o
pleito desclassificatório
, firme na negativa de embriaguez do acusado e na subjetividade que estaria impregnada no Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

A despeito dos esforços argumentativos da i. Defesa, a análise detida das provas que compõem o caderno processual permite a conclusão de que
o pleito não comporta provimento
.

A
materialidade e a autoria da infração penal

estão satisfatoriamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito de ID 193033733 - Pág. 3; do termo de exibição e apreensão de uma CNH falsificada de ID 193033733 - Pág. 11; do boletim de ocorrência de trânsito juntado no ID 193033733 - Pág. 31/33, do Termo de Recusa na realização do teste de alcoolemia visto no ID 193033733 - Pág. 47, do Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de ID 193033733 - Pág. 51, do Registro de Atendimento Médico de ID 193033733 - Pág. 53; do laudo pericial de necropsia da vítima anexado no ID 193033781; do laudo pericial realizado no local do acidente (ID 193033782); e das mídias de ID 193033809 e ID 193033810 contendo imagens capturadas pelas câmeras de segurança do
Posto

Morada Shell
; além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante
FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA
no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal, nos termos em que prolatada, uma vez que comprovadas a

embriaguez e a
imprudência

do acusado
.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
(ID 193033796), o réu
FÁBIO CRISTIAN
ratificou suas declarações extrajudiciais (ID 193033733 - Pág. 21/23) e confirmou ter feito a conversão à direta, em baixa velocidade, com o intuito de adentrar no pátio do posto de combustível, e asseverou que a vítima conduzia sua motocicleta logo atrás, contudo ponderou que:
“na hora que eu entrei meu carro dando seta ele entrou junto [...]; e
le jogou pra direita junto comigo; ele fez uma ultrapassagem pela direita
” sic
ID 193033829 - Pág. 3.

Ainda negou estar
embriagado, conquanto tenha confirmado o consumo de
“duas a três latinhas no período da manhã” sic,
resumindo o ocorrido a uma fatalidade
.

Em juízo, a prova testemunhal se limitou às declarações do policial militar
Ivan Justino de Santana
(ID 193033796), responsável por atender aos clamores da população que se encontrava no local dos fatos, se deparando com o acidente logo após sua ocorrência. Ainda assim, o agente público confirmou ter encontrado a vítima já aparentemente sem vida, razão pela qual a guarnição acionou o SAMU, bem como descreveu a ação dos locais em intimidar o condutor do veículo e, ao realizarem a contenção do ora recorrente,
perceberam sinais de embriaguez, bem como visualizaram outras bebidas no interior do carro
.

É certo que as declarações prestadas pelo réu, ainda que tragam detalhes que se prestariam à sua autodefesa, encontram certo apoio nas imagens do acidente e em parte do Laudo Pericial realizado no local dos fatos, notadamente no que se pode falar na condução em velocidade compatível com a via (ID 193033782 - Pág. 17). Contudo, as conclusões periciais são plenamente aptas a demonstrar a
violação do apelante ao seu dever objetivo de cuidado

e, portanto, a desvelar a

imprudência

em sua conduta, ao concluírem:

“[...] No caso em tela,
a colisão oblíqua ocorreu em função da tentativa de uma manobra de transposição de faixa pelo veículo automóvel
, onde este tentou adentrar na região do estabelecimento posto Shell Prime
sem observar que a faixa de rolamento a sua direita (vista do condutor do veículo automóvel) estava ocupada pelo veículo motocicleta
” sic
ID 193033782 - Pág. 19 – destaquei
.

Fosse pouco, na mencionada prova irrepetível consta o registro pelo d. perito no sentido de que, a despeito do conjunto de lanterna de sinalização estar em pleno funcionamento,
não era possível inferir se fora usado oportunamente, antes de iniciar a manobra de transposição
. E a conclusão proposta pela defesa tampouco é possível de ser alcançada, mesmo com acesso às imagens do momento do acidente, gravadas pelas câmaras de segurança do
Posto Morada
, disponíveis no ID 193033809 e ID 193033810, nas quais há o registro da
conversão abrupta do veiculo conduzido pelo réu
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito e, especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, tal como evidenciado nos autos.

Tal como destacado na r. sentença
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante da colisão que redundou na morte da vítima consistiu no fato de
FÁBIO CRISTIAN

realizar
“manobra de transposição de faixa sem assegurar (devida atenção)
, que a faixa de rolamento que iria tomar estaria livre,
o que resultou em uma colisão oblíqua com o veículo motocicleta. E em consequência do primeiro evento, o veículo motocicleta veio a tombar, deslizar “sobre o pavimento” e colidir contra o mourão (choque mecânico - obstáculo fixo) da mureta de proteção do estabelecimento citado no corpo deste laudo, ocasionando a morte da vítima.
” sic
ID 193033829 - Pág. 6 – destaquei.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
; e, cumpre consignar que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não cuidando o presente caso de
culpa
exclusiva

da vítima
para o seu próprio infortúnio, resta
manifestamente improcedente
a tentativa de se elidir a responsabilização criminal do increpado.

Nesse diapasão,
tendo o apelante ofendido norma de cautela e desobedecido ao seu dever objetivo de cuidado
, é certo que, com sua conduta, ensejou o aumento do risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo discutido nos autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima, muito menos na alegada imprevisibilidade do resultado.

No mais, restam amplamente comprovadas nos autos as circunstâncias de embriaguez de
FÁBIO CRISTIAN
, no momento do acidente
, fadando ao insucesso o pleito desclassificatório
.

A propósito, o fato da única testemunha inquirida em juízo consistir em um dos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos.

A C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse tópico, o relato policial mencionado alhures ressoa na narrativa do Boletim de Ocorrência de ID 193033733 - Pág. 32/33, assinalando que
“dentro do veiculo havia garrafas de bebida alcoólica” sic,
bem como reverbera nos sinais apontados no Auto de Constatação de ID 193033735 - Pág. 2, consistentes no hálito etílico, olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, falante, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e dentre outros sintomas.

Por sua vez,
a i. defesa não logrou comprovar minimamente a tese por ela alegada
, não se desincumbindo do ônus tratado no art. 156 do CPP, pois, muito embora o réu negue sua embriaguez, ao fim e ao cabo, confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia fatídico, ainda que horas antes do ocorrido.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração dos crimes
e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova
.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
autoria
do crime apurado e à
responsabilidade culposa
pela sua efetiva ocorrência,
incluindo o tipo penal derivado
, correlato à embriaguez do acusado.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a
autoria do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, a inviabilizar sua absolvição ou desclassificação da conduta.

Mantém-se
, nesses termos, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO CRISTIAN LOPES DA SILVA
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1005336-24.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024